Tribunal: STF
Processo: HC 88292
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE
JUSTA CAUSA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREJUDICIALIDADE.
A superveniência de sentença penal condenatória
torna prejudicada a impetração que visava ao trancamento da ação
penal, por falta de justa (Precedentes).
Habeas corpus prejudicado.